Tribunal: TJMT
Processo: 1014305-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014305-57.2021.8.11.0000
PACIENTE: TAMIRES REGINA DE ARRUDA BARBOSA
IMPETRANTE: WELITON DE ALMEIDA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Weliton de Almeida Santos, em favor de Tamires Regina de Arruda Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 14 de abril de 2021 cuja custódia foi substituída por medidas cautelares alternativas, dentre elas, o uso de monitoramento eletrônico, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005629-91.2021.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Sustenta, o impetrante, que a manutenção do uso da tornozeleira eletrônica é medida desproporcional, ao argumento de que, na hipótese de ser condenada, a paciente será submetida ao regime aberto, pois, na sua concepção, estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; destacando que, na ocasião da prolação da sentença, a autoridade judicial deverá detrair da pena o período em que ela permaneceu sob monitoramento eletrônico.
Assevera, outrossim, que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que suporta medidas cautelares diversas da prisão por mais de mais de três meses, sem que o inquérito policial tenha sido concluído.
Registra, ainda, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, está gestante, é primária, tem residência fixa, tem ocupação lícita no setor de vendas e o uso de tornozeleira causa grande constrangimento profissional e pessoal, motivo pelo qual o monitoramento eletrônico não se justifica; consignando, por fim, que são frágeis os indícios de autoria e participação da paciente no crime em alusão.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a revogação da monitoração eletrônica da paciente; pugnando, subsidiariamente, pela substituição da tornozeleira eletrônica por outra medida cautelar mais branda.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não há nestes autos elementos aptos a demonstrar a inadequação da medida cautelar imposta à paciente, eis que o impetrante deixou de instruir este writ com documentos necessários para compreender em que situação ela foi presa, não trazendo, sequer a decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas da prisão e impôs o uso de tornozeleira eletrônica.
Por outro viés, quanto ao propalado excesso de prazo para o encerramento do inquérito, é importante destacar que os crimes previstos na Lei n. 11.343/06 são submetidos a procedimento próprio, de modo que o lapso temporal para o término das investigações do indiciado solto será de 90 (noventa) dias, podendo tal prazo pode ser duplicado pelo juiz, nos termos do parágrafo único do art. 51 da Lei de Drogas, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Nesse contexto, não há nestes autos pronunciamento da autoridade judiciária acerca do excesso de prazo para o encerramento do inquérito, bem como inexistem elementos que indiquem com segurança que não houve desdobramento das investigações; isso sem contar que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade.
Além disso, é importante consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da acusada transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator